Tribunal: TJMT
Processo: 1015508-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015508-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), AGNALDO MIRA FIGUEIREDO - CPF: 691.490.201-10 (PACIENTE), AGNALDO MIRA FIGUEIREDO - CPF: 691.490.201-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do suspeito, de modo que a caução poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência econômica, especialmente quando incabível a prisão preventiva, afigurando-se afrontoso ao princípio da dignidade da pessoa humana a manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo tão somente em decorrência de sua incapacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Agnaldo Mira Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que mantinha (até o deferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
) preso o ora paciente, suspeito da prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, a impetrante argumenta que o paciente não dispõe de recursos financeiros suficientes para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado como condição para a liberdade provisória.

Com tais considerações, pleiteia a dispensa da caução (Id. n. 218116664).

Junta documentos (Id. n. 218116665).

O pedido de liminar foi
deferido
, em plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (Id. n. 218124672).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 219128182).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 220704666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Agnaldo Mira Figueiredo
, ora paciente, encontrava-se (até o deferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
) preso em razão de suspeita da prática do crime de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, aqui impetrante, argumenta que o paciente não dispõe de recursos financeiros suficientes para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado como condição para a liberdade provisória.

Como visto, o pedido de liminar, voltado à dispensa da caução, foi
deferido
, em plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos bem lançados fundamentos utilizados por Sua Excelência para conceder a tutela de urgência vindicada neste
writ
:

“Na noite de 08.06.2024, às 21h10min., após receberem informações de que um indivíduo estaria conduzindo em via pública, no município de Barra do Bugres-MT, o veículo modelo Gol, cor branca, placa NBB 7175, sob efeito de bebida alcóolica e colocando em risco populares, policiais militares deram início a diligências, e abordaram o paciente
Agnaldo Mira Figueiredo
na condução do veículo, com sinais evidentes de embriaguez, tais quais incapacidade de manter-se em pé, forte odor etílico em seu hálito, e com uma cerveja nas mãos (ID 218116665).

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial, aonde foi realizado teste de etilômetro, em se que apontou resultado de 1.07mg/L (ID 218116665 - 13), sendo, portanto, superior a quantidade de 0,6 mg/L, conforme valor de referência indicado no §1o, inc. I, do art. 306 do CTB.

O Delegado de Polícia Civil, Guilherme Renato Hernandes Polimenilos, na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, concedeu fiança ao paciente no valor de R$ 2.824,00 que, no entanto, deixou de depositar o valor da fiança estipulado pela autoridade policial (ID 218116665 – Pág. 27).

No dia seguinte, o Juízo indicado como coator homologou a prisão em flagrante e, por não vislumbrar a necessidade da conversão do flagrante em preventiva, ratificou a quantia ora arbitrada pela autoridade policial - R$ 2.824,00.

Além disso, em seu interrogatório extrajudicial, o paciente declarou que exerce funções laborais de guarda noturno, reside em casa alugada, possui dois filhos e aufere renda mensal no valor de R$ 2.000,00 (ID 158362060 - Pág. 22/23).

Nota-se, ainda, que ele está sendo representado pela Defensoria Pública do Estado, cujo patrocínio se destina tão somente às pessoas de parcos recursos financeiros.

Diante desse cenário, tais circunstâncias autorizam concluir que o paciente está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.

Ora, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com o deposito dela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, é não só admitir uma prisão por dívida, assim como, negar o direito ao duplo grau de jurisdição, o que é inadmissível em nosso ordenamento positivo, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350, ambos do CPP). (...)

Acresça-se, também, que para determinar o valor da fiança deve-se levar em conta a natureza da infração; as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP). (...)

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições econômicas para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, assim redigido:

‘Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.’ (...)

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência reclamada e dispenso o paciente
Agnaldo Mira Figueiredo
do pagamento da fiança arbitrada nos autos de origem, concedendo-lhe a liberdade provisória
SEM FIANÇA
, mediante as condições já impostas nos autos, conforme decisão anexada sob ID 158361582 - Pág. 4/5 in verbis: “a) COMPARECIMENTO mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) NÃO MUDAR de residência sem prévia permissão deste juízo; c) NÃO SE AUSENTAR por mais de sete dias de sua residência sem comunicar a este juízo sobre o lugar onde será encontrado; d) SUSPENSÃO da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, até o julgamento da presente demanda. (...)”
(Id. n. 218124672;
sic
).

Nesse contexto, é evidente que a caução financeira deve ser dispensada, com fundamento nos artigos 325, § 1o, I, e 350,
caput
, do Código de Processo Penal, até mesmo em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, princípio este que insinua a inadmissibilidade de “monetarização” da custódia, sobretudo quando verificada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1026469-20.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

“
HABEAS CORPUS – FURTO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 1. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADA ARGUIDA PELA PGJ – ALEGADA A DISPENSA DA FIANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE ALCANÇOU A LIBERDADE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRESENTE REMÉDIO HEROICO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Preliminar: Paciente foi dispensado da fiança por força da tutela de urgência deferida neste remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação pelo colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024295-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 13.2.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem,
ratificando
a liminar, que dispensou a fiança e determinou que o impetrado expedisse alvará de soltura em favor de
Agnaldo Mira Figueiredo
, sem prejuízo das demais medidas cautelares fixadas por ocasião da audiência de custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024